Tribunal: TJBA
Processo: 0575908-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575908-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ITAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
Apelação Cível. Ação Revisional c/c Repetição de Indébito.
Sentença que
julgou parcialmente
procedente os pleitos formulados na inicial para
“[...]
a) ratificar o teor da decisão concessiva da antecipação de tutela (fls. 69/71), determinando que a acionada aplique somente os reajustes autorizados pela ANS, em analogia àqueles aplicados aos planos individuais; b) declarar a abusividade dos reajustes por idade, estabelecidos aos segurados, no período compreendido entre 17/12/2015 (período não prescrito) a 01/12/2018 (data do aditamento contratual – fl. 153); c) determinar, que a partir de 01/12/2018, promova-se a adequação dos reajustes, ocorridos por faixa etária, reduzindo-se, proporcionalmente, os percentuais de reajustes relativos às 4 últimas faixas etárias, a fim de que, juntas, igualem-se à soma dos percentuais referentes aos aumentos das sete primeiras faixas de idade (fl. 228); c) ordenar, como consectário lógico, que a empresa demandada proceda à repetição simples do indébito, dos valores pagos a maior, relativos ao período compreendido entre 17/12/2015, até a data do trânsito em julgado desta sentença, acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do(s) efetivo(s) desembolso(s), tendo em vista o reconhecimento parcial da prescrição do período anterior a 17/12/2015.[...].”
Frise-se de logo a aplicabilidade do CDC
in casu,
em consonância com o que dispõe a Súmula 608 editada pelo STJ. Cumpre também observar que o Magistrado
a quo

decidiu em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que reconheceu como “falso coletivo” o plano de saúde sob comento, já que tem como usuários apenas membros de uma mesma família.
Note-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar que o contrato firmado entre as partes beneficia 10 pessoas da mesma família, enquadrando-se, assim, nos moldes dos planos considerados "falsos coletivos", razão pela qual há que incidir o regramento aplicável aos planos individuais e familiares. Restou comprovado, de igual modo, os reajustes impostos pela recorrente. Em que pese tenha sido a contratação realizada na modalidade empresarial, impende observar, em casos tais, a legislação aplicável aos contratos de plano de saúde individual e familiar, já que se trata de um contrato “falso coletivo”. Deste modo, forçoso reconhecer o acerto do julgado de origem, aqui adotado como razões de decidir. Verificada a abusividade perpetrada pela recorrente, ao fixar reajustes anuais e por faixa etária acima do quanto permitido pela ANS para contratos individuais, notório o acerto do julgado hostilizado, razão pela qual não há que se falar em retoques
.
Nega-se provimento ao recurso
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0575908-61.2018.8.05.0001
,
em que figura, como Apelante, a
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e, como apelada,
ITAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA